Tribunal: TJBA
Processo: 8011088-71.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011088-71.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ZAMARA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCENTE UNIVERSITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. PERÍODO COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO (ART. 33 DA LEI ESTADUAL N.º 8.352/2002). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE REGIME JURÍDICO ESTADUAL E GESTÃO CENTRAL DE PESSOAL. MÉRITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NORMA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À MANUTENÇÃO DA VERBA DURANTE O AFASTAMENTO LEGALMENTE AUTORIZADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO PREVISTA EM RESOLUÇÃO INTERNA DA UNIVERSIDADE. VERBAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDENTIDADE DE FATO GERADOR E QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA UESB E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o direito de docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB ao recebimento de valores de auxílio-alimentação suprimidos durante período de afastamento para realização de curso de pós-graduação, condenando solidariamente o Estado e a autarquia ao pagamento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a possibilidade de pagamento de auxílio-alimentação durante afastamento para pós-graduação, considerado como de efetivo exercício; (iii) a ocorrência de bis in idem em razão do recebimento de ajuda de custo; e (iv) a legalidade da condenação solidária entre o Estado e a autarquia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, porquanto a controvérsia envolve não apenas ato interno da autarquia, mas a própria disciplina do regime jurídico estadual e a gestão central de pessoal, revelando pertinência subjetiva do ente federado.

4. No mérito, o art. 33 da Lei Estadual n.º 8.352/2002 estabelece que o afastamento para pós-graduação constitui tempo de efetivo exercício do magistério, assegurando ao servidor a manutenção dos direitos funcionais correlatos, inclusive o auxílio-alimentação, não prevalecendo interpretação restritiva fundada exclusivamente na natureza indenizatória da verba.

5. Precedentes do STJ e do TJBA corroboram tal entendimento.

6. A alegação de
bis in idem
não se sustenta, pois a ajuda de custo prevista em resolução interna da universidade possui natureza e finalidade distintas, inexistindo prova cabal de identidade de fato gerador ou de quitação integral da obrigação.

7. Por outro lado, assiste razão ao Estado quanto à impossibilidade de condenação solidária, haja vista a autonomia administrativa e financeira da autarquia, devendo a responsabilidade do ente estatal ser reconhecida apenas de forma subsidiária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido
para afastar a solidariedade da condenação, fixando a responsabilidade principal da UESB e subsidiária do Estado da Bahia, mantida, no mais, a sentença.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8011088-71.2019.8.05.0274
,

tendo como apelante
o Estado da Bahia
.
e, como apelada,
Zamara Araújo dos Santos,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11